Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714455-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mitra Arquidiocesana de Brasília contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 229796324 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra suposto ato ilegal praticado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis da Terracap e pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, processo n. 0702497-46.2025.8.07.0018, indeferiu a medida liminar postulada pela impetrante, nos seguintes termos: (...) A impetrante participa de concorrência pública para venda de imóveis lançada pela TERRACAP, Edital n. 12/2024 (processo 00111-00014410/2024-10), que tem por objeto a concessão de direito real de uso sem opção de compra (CDRU-S) de imóveis de propriedade da TERRACAP, dentro do Programa Igreja Legal. Apresentou proposta em relação a dois imóveis listados nos itens 39 e 54. Em 11/12/2024 a TERRACAP divulgou aviso tornando público o resultado de classificação preliminar da licitação, constando a impetrante como vencedora da disputa em relação aos dois itens mencionados, bem como convocando para apresentação de documentos necessários à habilitação. A respeito da habilitação, assim dispõe o Edital: (...) A impetrante afirma que não conseguiu providenciar a certidão de regularidade fiscal no prazo designado. Aduz que foram lançados débitos fiscais em seu nome de forma indevida, pois referentes a tributos em relação aos quais goza de imunidade. Argumenta que não pode ser penalizada pelo erro do Fisco, sendo que obteve a certidão de regularidade após encerrado o prazo. Nota-se que a MITRA ARQUIDIOCESANA apresentou pedido para dilação do prazo, esclarecendo que sofreu lançamentos tributários indevidos de IPVA, visto que goza de imunidade tributária. O pleito, no entanto, não foi atendido, restando a impetrante desclassificada do certame. A tese de que a impetrante foi prejudicada por erro da autoridade fiscal não deve ser acolhida. É certo que as entidades religiosas e os templos gozam de imunidade de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços, relacionados com suas finalidades essenciais, conforme prescreve o art. 150, VI, alínea “b”, da CF. Nesse ponto, não seria cabível, de fato, a exigência de IPVA sobre veículos de propriedade da MITRA ARQUIDIOCESANA. Contudo, observa-se que a certidão fiscal ID 229444916, expedida em 12/3/2025, lista onze débitos vinculados à impetrante, abrangendo dívidas de IPVA, TLP, tarifa de uso de área pública e outros. Na certidão ID 229444923, de 15/3/2023, esses débitos foram todos excluídos da certidão, permanecendo apenas débitos vincendos ou com exigibilidade suspensa. Nesse quadro, observa-se que dentre os débitos ainda pendentes em 12/3/2025, havia dívidas que não podem ser consideradas indevidas, em tese, porquanto não abrangidas pela imunidade instituída em favor da impetrante. Sendo assim, não há como reconhecer como ilegal o ato de desclassificação da impetrante, na medida em que a regularização de dívidas regularmente constituídas se deu após o prazo de 5/3/2025. Vale destacar que não se pode conferir tratamento diferenciado em favor da requerente, sob pena de quebra da isonomia em relação aos demais concorrentes. As regras do certame eram de conhecimento de todos os licitantes e o prazo estipulado para a apresentação dos documentos se aplica a todos indistintamente. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Inconformada, a impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70803374), alega, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que a desclassificou do procedimento licitatório sob o único fundamento de que não deixou de ser apresentada, no prazo previsto no edital, Certidão Negativa de Débitos (CND). Atribui exclusivamente à Secretaria de Economia do Distrito Federal – SEFAZ/DF a responsabilidade pela não emissão da certidão de regularidade fiscal. Acusa a Administração Pública por lançar tributos indevidos e por desconsiderar a imunidade tributária assegurada às entidades religiosas, nos termos do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal. Assevera que, somente após diligências realizadas perante a SEFAZ-DF, em 15/3/2025, houve a baixa dos débitos fiscais. Diz que à época havia transcorrido o prazo fixado pela comissão de licitação para apresentação dos documentos listados no edital de concorrência pública. Indica o dia 5/3/2025 como termo final. Argumenta não ser possível penalizá-la por erro unicamente imputável à administração pública, “tendo em vista os lançamentos automáticos de tributos não exigíveis em desfavor de entidade religiosa imune”. Invoca os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e boa-fé administrativa com o intuito de corroborar as suas alegações. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: 41. Em razão do exposto, a Agravante requer ao Egrégio Tribunal de Justiça de Ceará, inicialmente que o presente Recurso de Agravo processado na forma de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso IV do CPC, para que seja desde já apreciado e decidido por esse Egrégio Tribunal; (ii) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, reformando-se a r. decisão agravada, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, para suspender os efeitos do ato coator, garantindo que a Agravante permaneça no certame licitatório até a decisão final deste mandado de segurança,; (iii) ao final, o conhecimento e integral provimento do presente recurso, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos em que acima requerida. Ao Id 70811998, proferi despacho determinando facultando à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo recolhido (Id 70929683). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto ao mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, trata-se de medida voltada a proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Diz a agravante estar maculado por ilegalidade o ato administrativo que a desclassificou de procedimento licitatório promovido pela Terracap. Argumenta, em suma, ser de exclusiva responsabilidade da Administração Pública o fato de ter (a agravante) tardiamente apresentado a certidão de regularidade fiscal exigida no edital. Nega ter contribuído de qualquer modo para a não observância do prazo previsto em norma editalícia. Sem razão, contudo. Em 22/10/2024, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap tornou público o Edital n. 12/2024, referente a procedimento de concorrência pública para a venda de imóveis (Id 229444927 do processo de referência). A agravante sagrou-se vencedora no processo licitatório em relação aos imóveis listados nos itens 39 e 54 do instrumento editalício, conforme se depreende do aviso de classificação preliminar publicado em 12/12/2024. Na ocasião, a licitante foi cientificada de que deveria apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, cópia autenticada dos documentos listados nos tópicos 49.1 a 49.10 do edital, sob pena de desclassificação, com aplicação da penalidade de retenção da caução prestada (Id 229444904, p. 5, do processo de referência). Após submissão dos documentos que entendia pertinentes à Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis – COPLI, foi por ela informada, em 27/2/2025, da pendência da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa e expressamente advertida de que a apresentação do referido escrito deveria ocorrer até o dia 5/3/2025 (Id 229444919 do processo de referência). Em 13/3/2025, a licitante foi desclassificada do certame porque não apresentou “a documentação necessária em sua completude” (Id 229444904, p. 8, do processo de referência) Pois bem. No que concerne à documentação necessária para habilitação dos concorrentes preliminarmente classificados, o Edital n. 12/2024 estabelece o seguinte: B) DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO 49. As entidades classificadas na fase preliminar deverão, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação no DODF da classificação preliminar, protocolizar cópia dos documentos listados nos subitens a seguir: 49.1. Ato constitutivo ou estatuto social em vigor como entidade religiosa ou de assistência social, devidamente registrado em Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou órgão equivalente. 49.1.1. Em caso de comprovação do disposto no item acima através de matriz da entidade, deve ser também juntado o ato de constituição da matriz; 49.2. Ata atualizada de eleição dos dirigentes, contendo a relação e qualificação dos dirigentes, inclusive para conferência das vedações do item 17, letra ‘e’, deste edital; 49.3. Instrumento comprobatório de representação legal, quando for o caso, ou documento similar da entidade que aponte seu representante legal, devidamente registrada em Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou órgão equivalente na forma da legislação; 49.4. Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no qual a entidade esteja registrada, por órgão equivalente, na qual conste dados que comprovem que os documentos citados nos itens acima estão devidamente registrados e atualmente vigentes; 49.5. Cópia do documento de identidade do(a) representante legal; 49.6. Comprovante de inscrição e de situação cadastral ativa do CNPJ; 49.7. Comprovante vigente de inscrição no Conselho de sua sede ou de onde desenvolva suas principais atividades, quando se tratar de entidade de assistência social. 49.8. Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 49.9. Certidão de Dívida Ativa Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, junto à Fazenda do Distrito Federal; 49.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho; 50. Será desclassificada a entidade que estiver inadimplente com a Terracap no dia da apresentação da documentação para habilitação, salvo se a licitante se tornar adimplente no prazo de 10 (dez) dias úteis subsequentes à realização da licitação; 51. A Terracap reserva-se o direito de não efetivar a concessão para a licitante quando constarem da documentação apresentada anotações inadequadas ou insuficientes. 51.1. Na hipótese acima, a COPLI deverá convocar a licitante para o saneamento das pendências verificadas, concedendo-lhe prazo de até 30 (trinta) dias para regularização, sobrestando o item em comento. 51.2. Transcorrido o prazo sem que a licitante tenha regularizado as pendências, será desclassificada, com perda da caução, devendo a COPLI convocar a segunda colocada na ordem de classificação, facultando-lhe que manifeste, por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias da intimação convocatória, concordância com o preço público oferecido pela primeira colocada desclassificada, e atenda aos demais requisitos contidos neste Edital. 51.2.1. Inexistindo manifestação de interesse da segunda colocada, a COPLI/DICOM procederá à convocação das licitantes subsequentes, individualmente, para eventual manifestação de interesse na forma do item 51.2. 51.2.2. Não havendo licitantes interessadas, o item será considerado excluído, podendo compor futura licitação pública. No caso, a agravante pretende ser liminarmente dada como habilitada no processo licitatório, conquanto não tenha apresentado tempestivamente a documentação exigida no item 49.9 – “Certidão de Dívida Ativa Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, junto à Fazenda do Distrito Federal”. Ao intento de justificar o descumprimento da norma editalícia, proclama não ser razoável sua desclassificação do certame exclusivamente em razão de erro da administração pública no lançamento indevido de tributos e na demora somente atribuível ao Poder Público na efetivação da baixa desses débitos fiscais. Diz não ter contribuído para a não emissão da certidão de regularidade fiscal em tempo hábil. Os argumentos assim deduzidos não autorizam, todavia, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade a violar direito líquido e certo da licitante que, embora previamente cientificada das condições estabelecidas no Edital n. 12/2024, deixou de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. Às disposições editalícias acima transcritas estão submetidos os licitantes e a Administração Pública, com o que da obrigação ali posta não pode se eximir a agravante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo deixar de exigir a documentação necessária à habilitação, nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade. Não há que se falar, ademais, em culpa exclusiva da administração pública pela falta não apresentação do documento em questão. Isso porque, conforme já assinalado, a agravante tinha pleno conhecimento, desde a publicação do Edital n. 12/2024, em 22/10/2024, acerca da exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, caso fosse classificada na fase preliminar do certame, sendo-lhe plenamente possível diligenciar, com antecedência, junto às autoridades fiscais, a fim de obter a regularização que entendia devida. Nada obstante, ao que indicam, em princípio, os elementos de prova carreados ao caderno processual originário, em 27/2/2025, portanto mais de quatro meses após a publicação do edital, a licitante sequer tinha solicitado a certidão em questão à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEFAZ/DF, posto que não a anexou junto aos documentos inicialmente enviados à comissão de licitação. É o que se depreende também da Certidão Positiva de Débitos acostada ao Id 229444916 do processo de referência, que apenas fora emitida em 12/3/2025. Diante do exposto, não vislumbro, em exame perfunctório, qualquer ilegalidade no ato administrativo que desclassificou a agravante do processo licitatório. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, do CPC, c/c o art. 12 da Lei 12.016/2009. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora